Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013831-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), CEDIVAL JOSE MATTEUS - CPF: 420.339.771-53 (AGRAVANTE), HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 383.998.731-87 (AGRAVANTE), NORIVAL MATTEUS - CPF: 284.788.001-15 (AGRAVANTE), CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 804.390.801-00 (AGRAVANTE), ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO - CPF: 318.008.400-63 (AGRAVADO), LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA - CNPJ: 92.080.019/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013831-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – PRETENSÃO JÁ RECHAÇADA ANTERIORMENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência incidental, a decisão que a indeferiu não comporta alteração, principalmente se evidenciada a mera tentativa de descumprir acórdão proferido em AI que manteve a liminar deferida em Ação Possessória proposta pelos agravados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013831-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1013831-86.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência incidental em que os agravantes pleiteavam a proibição do autor de construir no local em razão de possível prejuízo no sistema hidráulico, bem como determinou a expedição de novo mandado de reintegração em favor da parte autora no imóvel localizado na Rua Comandante Costa, n. 281, “Loja” Edifício Montedan, bairro Centro, e também no situado na Rua Barão de Melgaço, n. 282, “
alojamento e estacionamento
”, fundos do Edifício Montedan, bairro Centro, ambos em Cuiabá-MT.

Os agravantes alegam que o agravado reiniciou uma obra mal-acabada e sem autorização de órgão competente, visto que alcança a estrutura do prédio em que residem e há risco de desmoronamento.

Aduzem a necessidade de perícia nas instalações hidráulicas, que se originam no Edifício Montedan, percorrem o subterrâneo pelo imóvel objeto do litígio e ali interligam com a fossa séptica.

Apontam equívoco na reintegração de posse uma vez que no
decisum
constou que seriam os “
prédios do fundo
” e não o espaço comum.

Arguem que é imperioso apurar de fato o alcance da matrícula especificada pelo agravado e acolhida pelo juízo da causa, sobretudo para distinguir os elementos da reintegração de posse.

Pleiteiam a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.

O primeiro pedido foi deferido e o segundo
indeferido
(Id 98082976).

Na contraminuta, após breve síntese do caso, os agravados impugnam o deferimento da gratuidade sob o argumento de que os agravantes ganham muito acima do mínimo legal e de que simples afirmação de hipossuficiência não autoriza a obtenção desse direito.

Acrescentam que em acesso ao Google verifica-se que Josiane Silva Peres Matteus é empresária e proprietária de luxuoso hotel na cidade de Jauru-MT e casada com pecuarista da mesma região; que Helenice é funcionária pública e recebe vultosa remuneração, conforme se extrai do portal da transparência no
site
da Prefeitura de Cuiabá, e que todos os agravantes contrataram banca de advocacia particular para a defesa de seus interesses.

Em relação à decisão recorrida, sustentam que a obra em referência consiste apenas numa parede que eles (agravados) construíram para separar a parte comercial da residencial, a qual não modifica a estrutura do prédio, pois erguida exatamente no mesmo local onde existiam anteriormente.

Dizem ainda que a perícia hidráulica antecipada é totalmente desnecessária; que são proprietários de ambos os terrenos e em um deles foi levantado o edifício; e que na verdade os agravantes descumprem ordem judicial precedente (Id 101350952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013831-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início,
rejeito
a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, pois os argumentos e documentação apresentados já foram rechaçados no AI 1003293-46-2021 julgado em 2-6-2021.

No mais, os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental em que visavam a proibição do autor/agravado de construir no local em razão de possível prejuízo no sistema hidráulico, assim como determinou a expedição de novo mandado de reintegração em favor da parte agravada no imóvel localizado na Rua Comandante Costa, n. 281, “Loja” Edifício Montedan, bairro Centro, e também no situado na Rua Barão de Melgaço, n. 282, “
alojamento e estacionamento”,
fundos do Edifício Montedan, bairro Centro, ambos em Cuiabá-MT.

O juízo
a quo
indeferiu a instauração do incidente para a realização de perícia sob o fundamento de desnecessidade uma vez que essa prova é produzida nos próprios autos e poderá perfeitamente ser requerida na fase processual apropriada, ou seja, no momento da especificação das provas (art. 370 do CPC).

E sobre o pedido de tutela de urgência incidental, consignou que está amparado em meras ilações, visto que não demonstraram a suposta construção (probabilidade do direito) e tampouco o risco ao resultado útil do processo, de modo que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Essa situação já seria suficiente por si só para a manutenção do
decisum
.

Porém, há ainda o fato de que, como já noticiado, em 2-6-2021 esta Câmara negou provimento por unanimidade ao AI n. 1003293-46.2021 interposto pelos ora agravantes da decisão que concedeu a liminar postulada pelos agravados na mesma Ação de Reintegração de Posse aqui em discussão, agora por via oblíqua (tutela de urgência incidental), acórdão que, pelo que consta, os agravantes insistem em descumprir.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021